Tribunal: TJMT
Processo: 1006161-22.2017.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Recurso Inominado no 1006161-22.2017.8.11.0037.
Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.
Recorrente: ENERGISA S/A.
Recorrida: MARCILENE BRITO DE CARVALHO.
Data do Julgamento: 27/10/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO - FATURA DEVIDA - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL - INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Demonstrada a irregularidade no medidor, comprovada por meio de inspeção, da qual o consumidor teve ciência, é legítima a cobrança de fatura eventual.
2- Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita por parte da recorrente.
3- Inexistindo demonstração do fato que gerou os danos morais alegados, não há que se falar em indenização por danos morais.
4- Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.
5- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006161-22.2017.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCILENE BRITO DE CARVALHO - CPF: 055.926.181-07 (RECORRENTE), RAQUEL DREYER - CPF: 882.934.911-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA -

TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO - FATURA DEVIDA - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL - INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Demonstrada a irregularidade no medidor, comprovada por meio de inspeção, da qual o consumidor teve ciência, é legítima a cobrança de fatura eventual.

2-

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita por parte da recorrente.

3-

Inexistindo demonstração do fato que gerou os danos morais alegados, não há que se falar em indenização por danos morais.

4-

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

5-

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020